Tribunal: TJMT
Processo: 1011509-96.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011509-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NALVA MARIA SILVA SOUZA - CPF: 107.546.281-91 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 07.899.160/0018-01 (APELANTE), DANIEL FRANCO DA COSTA - CPF: 258.325.598-35 (ADVOGADO), LIONS CONSULTORIA DE NEGOCIOS - CNPJ: 47.065.544/0001-03 (APELANTE), LIONS CONSULTORIA DE NEGOCIOS - CNPJ: 47.065.544/0001-03 (APELADO), POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 07.899.160/0018-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Empréstimo Consignado com Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA,
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos empréstimos de nº 595873072 e nº 320000277420, mantendo-se apenas o contrato nº 481431397.

CONDENO
, ainda, os requeridos na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado e, danos materiais em
R$64.845,75
, nos mesmos termos.

Considerando que a parte autora decaiu da arte menor, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

O apelante defende a regularidade da contratação afirmando que
“apenas agiu mediante a sua competência, legitimando a contratação que fora formalizada mediante as credenciais de USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL do cliente”
.

Alega não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Aduz que
“o pedido de indenização por dano material não merece qualquer acolhimento. É de cediço entendimento que o dano material para ser contemplado tem que ser provado, não podendo ser presumido. Não existe nos autos qualquer prova dos danos materiais supostamente sofridos pela parte autora, o que de plano configura nítido enriquecimento sem causa, fato completamente repudiado em nossa doutrina e na jurisprudência dos Tribunais de todo nosso país”
.

Pede que seja autorizada a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório.

Contrarrazões nos IDs. 192657239 e 192657241.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega na inicial da Ação que em novembro de 2022 recebeu contato por WHATSAPP do preposto identificado como “Isabella Atendente Digital do Santander” propôs comprar sua dívida decorrente de empréstimo realizado com o Banco Santander.

Ressalta que
“a preposta do Banco Santander, ao confirmar o crédito encaminhou código de barras/boleto no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) destinado à LIONS CONSULTORIA DE NEGÓCIOS visando concluir a operação de liquidação. O boleto foi pago pela Autora em 22/11/22 às 15:12h”
e que
“solicitou que fosse realizada NOVA transferência via PIX para o CNPJ 47.065.544/0001-03 também destinado à LIONS CONSULTORIA DE NEGÓCIOS, porém no valor de R$5.105,61. O novo boleto foi pago em 22/11/22 às 16:33h”
.

Aduz que a pessoa com quem falou tinha os dados desse Contrato e a induziu a acreditar que realmente se tratava de representante do Banco.

Acrescenta que, porém, mesmo depois de devolver a mencionada quantia, persistiram os descontos.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os eximem da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente, no caso, a capacidade do apelante de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito, a cópia do Contrato eletrônico
,
anexada por ele no processo, é documento frágil para atestar sua validade.

Logo, não ficou comprovada a legalidade da contratação.

Assim, o réu não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do consumidor (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

E é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1008978-11.2021.8.11.0040, julgamento em: 30-11-2023)

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e em razão do resultado, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024